Tribunal: TJES
Processo: 5009872-43.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009872-43.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: DANIELA GOLDNER DELLAQUA GUEDES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009872-43.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RECORRIDO
: DANIELA GOLDNER DELLAQUA GUEDES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO CONTATADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL DE 10 ANOS. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA PELO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“A parte Autora ajuizou a presente ação alegando que adquiriu uma geladeira no dia 21/03/2017 na Loja Eletrocity, uma geladeira LG no valor a época de R$ 7.687,00 (Sete mil seiscentos e oitenta e sete reais). Ocorre que no dia 11/02/2024, a aludida geladeira veio a apresentar o defeito no compressor, que possui garantia de dez anos.Assim, requer liminarmente que a Requerida a recolha a geladeira na residência da autora, sem custos, faça a imediata substituição do produto por outro novo, de idêntico modelo e perfeito estado ou promova o conserto.No mérito, podendo a Requerente, requerer, alternadamente, conforme art. 18 do CDC: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso ou II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Caso não seja feito a substituição ou o reparo, requer a restituição imediata da quantia paga pelo produto.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido na restituição do valor pago pelo produto de R$ 7.687,00, bem como danos morais em R$ 5.000,00. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade do fornecedor em restituir o valor pago diante da recusa indevida de conserto de produto com vício apresentado dentro do prazo de garantia; (ii) analisar a ocorrência de dano moral decorrente da conduta do fornecedor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

4. Com efeito, verifica-se que a Autora adquiriu uma geladeira da marca LG, a qual veio a apresentar vício no compressor - componente do motor do eletrodoméstico - cujo prazo de garantia contratual é de 10 (dez) anos, conforme ofertada pela própria requerida à época da aquisição. Todavia, ao acionar o serviço de garantia, a consumidora foi surpreendida com exigência de contraprestação financeira para início do reparo (ID. 12231075).

5. A par de tais fatos, nota-se que a causa de pedir próxima refere-se a vício do produto, subsumido aos artigos 18 e 19 do CDC. Dito isso, é preceito do CDC que compete ao fornecedor sanar o vício detectado no prazo de 30 dias (art. 18, §1°), lapso cuja expiração atribui ao consumidor a faculdade de optar a) pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) pela restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou, ainda, c) pelo abatimento proporcional do preço. A opção por uma ou outra alternativa fica ao exclusivo alvedrio do adquirente prejudicado, que não pode ser compelido, por exemplo, a aceitar produto idêntico, se desejar o preço e vice-versa.

6. No caso dos autos, infere-se que houve reclamação administrativa assim que os vícios se apresentaram, portanto, dentro do prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC. Destarte, evidenciados os vícios de adequação dentro do prazo de garantia, cabia à Recorrida a responsabilidade em saná-los, sem custo ao consumidor, o que não fez, tornando-se devida a restituição do valor pago pelo produto. Acerto do ato sentencial.

8. Outrossim, verifica-se que o dano patrimonial se deu na medida do prejuízo financeiro experimentado pelo Autor, bem como coaduno com a fundamentação de que a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. O
quantum
indenizatório fixado na origem é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)